Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733260-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. S. B., D. A. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: F. C. S. B. AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, M. A. S. B. e D. A. S. B., assistidos por F. C. S. B., buscam a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, para que seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhes foi negada nos autos do processo em que pleiteiam matrícula em curso supletivo, a fim de que, caso aprovados, possam receber certificados do ensino médio e cursar a faculdade junto ao IDP, em que tiveram aprovação. Acrescente-se que o Relator plantonista, o Desembargador Sérgio Rocha, indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida (ID no 62781785). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria, por distribuição. As partes agravantes peticionaram (ID no 62842003), requerendo a desistência do recurso. Assim, acolho o pedido de desistência do recurso, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator